Tribunal: TJSP
Processo: 2081098-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2015 - Exceção prévia de executividade rejeitada - Valor inferior ao de alçada - Inadmissibilidade da via recursal – Art. 34, da Lei 6.830/80 – REsp. 1168625/MG e REsp. 1743062/SC – Recurso não conhecido.